Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-50.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017123-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVANTE), CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP - CNPJ: 01.514.903/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - CPF: 878.820.866-49 (AGRAVADO), TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA - CPF: 474.719.131-34 (AGRAVADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017123-50.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ, TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO – §3º DO ART. 1.018 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - HONORÁRIOS PERICIAIS -PAGAMENTO IMPOSTO A AMBAS AS PARTES

- PROVA PLEITEADA APENAS PELO RÉU - ENCARGO QUE DEVE SER PAGO POR QUEM A REQUEREU - ART. 95 DO CPC -
RECURSO PROVIDO
.

Rejeita-se a arguição de descumprimento do art. 1.018 do CPC quando não comprovada pelo agravado, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Se apenas o réu pugnou pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser por ele realizado, como estabelece o
caput
do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017123-50.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ, TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017123-50.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade, determinou a realização de perícia e estabeleceu que cada uma das partes deverá arcar com 50% dos respectivos honorários.

O agravante alega que ajuizou a lide porque, ao consolidar a propriedade do bem dado em alienação fiduciária, constatou que havia outra matrícula no CRI de Rosário Oeste-MT, pertencente a pessoas estranhas à relação material e processual.

Aduz que os agravados não podiam ter ofertado o bem em garantia pois nunca foram os únicos proprietários.

Diz que não tem interesse na produção dessa prova, inclusive manifestou-se nesse sentido nos autos, ao contrário dos agravados, que a pleitearam.

Efeito suspensivo deferido (id n. 23885478).

Em contraminuta os
agravados pugnam pelo não conhecimento do Recurso porque o agravante não comprovou a sua interposição nos termos do art. 1.018 do CPC
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017123-50.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ, TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC.

Na contraminuta os agravados pugnam pelo não conhecimento do Recurso porque o agravante não comprovou a sua interposição nos termos do art. 1.018 do CPC. Todavia, além de não fazer prova dessa arguição, os autos são eletrônicos e portanto aplica-se o §2º do art. 1.018 do CPC, que dispensa essa obrigação na hipótese.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante ingressou com a Ação buscando a nulidade da garantia fiduciária (imóveis) oferecida pelos réus e, diante do inadimplemento, consolidou a propriedade no seu nome em 5-6-2013, seguindo todos os procedimentos enunciados na Lei n. 9.514/97.Afirma que depois disso constatou que referidos bens tinham outros registros em comarca diversa em nome de terceiro alheio à operação de crédito celebrada.

Durante a instrução processual, as partes foram intimadas a indicar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o agravante se manifestou pela ausência de interesse e pelo julgamento antecipado (id nº 16210947 - Pág. 1, dos autos de origem), e o agravado pela prova pericial a fim de
esclarecer a suposta sobreposição da área (id nº 16221020 na origem).

Depois disso, o
juízo a
quo
mandou realizar a perícia e estabeleceu que cada parte pagaria 50% dos respectivos honorários.

No caso, apenas o réu pugnou por essa prova, devendo então incidir o
caput
do art. 95 do CPC, que enuncia:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado
, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(...)

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

(...)

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer
. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.

(...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar que os agravados arcarão com os ônus dos honorários da prova por eles requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020